Tribunal: TJDFT
Processo: 0723576-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723576-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: DAISES JARDIM PINHEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS, representado por DAÍSES JARDIM PINHEIRO, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados pelo falecimento de Luthero Pinheiro Martins, determinou, em atendimento ao pedido formulado pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a inclusão da dívida discriminada no ofício de ID 92160276 (processo referência). Eis o teor da decisão agravada (ID 96845575 – processo referência): DECISÃO Defiro a inclusão da dívida do espólio noticiada em ID 92160276, conforme art. 619, III, do CPC. Oficie-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF informando sobre a inclusão de dívida do espólio. Intime-se o inventariante para adequar o esboço de partilha ID 95819231 incluindo a dívida noticiada em ID 92160276, no prazo de quinze dias. I. Sobradinho/DF, 1o de Julho de 2021. ANA MARIA GONÇALVES LOUZADA Juíza de Direito O recorrente, inconformado, entende descabido o ingresso, nos autos do processo de inventário que ora se investiga, das obrigações delineadas no ofício de ID 92160276 (processo referência). Sob a alegação de que o crédito vindicado nos autos do cumprimento de sentença identificados sob o n. 0003149-98.2001.8.07.0001, em trâmite junto à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, é ilíquido, reputa ausentes, no caso, os pressupostos elencados no art. 642 do Código de Processo Civil. Assevera que inexiste, naquele procedimento satisfativo, prova literal da dívida suscitada, insurgindo-se contra a ordem judicial de readequação do esboço de partilha de ID 94857453 (processo referência). Argumenta que o édito guerreado encerra violação aos ditames dos arts. 642 e 643 do CPC/2015 bem como ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5o, LIV, da Carta Magna e norteador do ordenamento processual civil. Com essa fundamentação, requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal invocada e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, não se mostram presentes, na espécie, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Relevante ao deslinde da demanda é o teor dos arts. 619, III e 642, caput, do CPC, que assim dispõe: Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: (...) III - pagar dívidas do espólio; Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se, consoante o ofício de ID 92160276 (processo referência), que Luthero Pinheiro Martins, réu na ação, em fase de cumprimento de sentença, protocolada sob o n. 0003149-98.2001.8.07.0001, em trâmite junto à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, veio a óbito, em 3/7/2020, antes da prolação da decisão final naqueles autos, sendo substituído, por força dos comandos do art. 110 do CPC, pelo seu espólio, ora agravante. Deveras, forçoso reconhecer que, embora carente de liquidez, a obrigação assentada no aludido procedimento satisfativo compreende dívida vencida e exigível, não havendo que se falar em desrespeito aos critérios encartados no art. 642, caput, do CPC. Desse modo, afigura-se inadmissível que a ausência de liquidez que recai sobre o título alhures vindicado constitua óbice à inclusão, na ação de inventário e partilha ora apreciada, da obrigação ali registrada, eis que a perfeita quantificação do objeto almejado pelo credor não integra o rol de características elencadas no preceptivo acima indicado. Assim, por força dos imperativos do art. 619, III, do CPC, forçoso reconhecer a responsabilidade do agravante pelo adimplemento da obrigação discutida naqueles autos, sendo devida a readequação, na forma como indicada no decisório hostilizado, do esboço de partilha outrora apresentado pela inventariante. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador